Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de eventual prejuízo sofrido por fundos de pensão em decorrência dos investimentos realizados no FIP CAIXA MODAL ÓLEO E GÁS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.

Inteiro teor:
Acórdão 3017/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " e" , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a contar da notificação, o prazo para cumprimento do Acórdão 1246/2023-TCU-Plenário , e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.702/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.165/2019-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 036.861/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: BNDES Participações S.A.; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Postalis Instituto de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Ana Paula Goncalves Araujo (31103/OAB-DF), Laercio Barbosa de Melo (33907/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social Fachesf; Victor Mello Igrejas (189542/OAB-RJ), representando Pedro Americo Herbst; Lauro Luiz Studart Leao (121055/OAB-RJ), Melissa Monte Stephan (118596/OAB-RJ) e outros, representando BNDES Participações S.a.; Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Agência Especial de Financiamento Industrial; Natalia de Melo Araujo Medeiros (79844/OAB-RS), Guilherme de Castro Barcellos (56630/OAB-RS) e outros, representando Postalis Instituto de Previdência Complementar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.